Tribunal: TJDFT
Processo: 0747704-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0747704-25.2025.8.07.0000 REQUERENTE: DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O DOUGLAS VIANA LOPES DA SILVA peticiona de punho próprio requerendo a concessão de prisão domiciliar humanitária, argumentando, do que é possível concluir, que tem três filhos menores de idade, sendo um deles pessoa com deficiência e com diagnóstico de Transtorno do Espectro Altista – TEA, nível I de suporte, o outro também com diagnóstico de TEA e o mais novo, ainda bebê, com quadros de convulsão (id 77895066 e seguintes). Alega ainda que a mãe das crianças vem apresentando quadro de depressão e não reúne condições de prestar assistência aos menores. Ocorre que a peça apresentada pelo próprio detento não está devidamente instruída, não sendo possível verificar o contexto de suas alegações, e nem mesmo a viabilidade do recebimento da peça como habeas corpus. Assim, para viabilizar adequadamente a legitimidade ampla para a impetração da ação constitucional, deve ser ouvida a defesa técnica antes de outras providências. Desse modo, remetam-se os autos à Defensoria Pública junto à Vara de Execuções Penais, para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o pedido, caso entenda pelo prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator